Tribunal: TJMT
Processo: 1032329-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032329-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 043.432.401-93 (RECORRENTE), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1032329-33.2021.8.11.0001

JUÍZO SUSCITANTE: MAGISTRADO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – DR. HIDEBRANDO DA COSTA MARQUES

JUÍZO SUSCITADO: MAGISTRADO DO 6o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ – DR. JULIO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2021

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – FEITO ANTERIOR JULGADO – EXCEÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 55 DO NCPC – IMPOSSIBILIDADE DA REUNIÃO DAS AÇÕES – CONFLITO PROCEDENTE POR TAIS MOTIVOS.

Observado o julgamento da primeira ação, passa a incidir a exceção do §1o do artigo 55 do NCPC, sendo impossível a reunião das ações, sendo o conflito procedente por tais motivos.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo magistrado do 1o Juizado Especial Cível de Cuiabá, Dr. Hildebrando da Costa Marques contra o magistrado do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, Dr. Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, aduzindo o suscitante que os contratos envolvidos são diversos de pessoas diversas, o que, por si afastaria a alegação de conexão levantada pelo magistrado do 6o Juizado Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Observa-se que no caso em tela é caso a envolver um loteamento, de onde, certamente ocorrerão várias demandas sobre o tema, de onde, realmente seria interessante reunir as demandas ao julgamento de um único magistrado aplicando-se o previsto no § 4o do artigo 55 do NCPC, assim descrito:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
.(destaquei)

O dispositivo acima, traz norma impositiva, de que, mesmo sem conexão as ações que podem correr o risco de decisões em contrário devem ser reunidas,
sendo impositiva tal determinação
, porém, no caso dos autos, observa-se que, em verificação ao feito 1032329-33.2021.8.11.0001, que foi primeiramente distribuído ao magistrado suscitante, entre a data que suscitou o conflito e sessão de julgamento houve a sentença do primeiro processo, o que, neste momento inviabiliza a reunião das demandas.

Entendo que, deve ocorrer uma mudança da cultura jurídica, na mera assertiva de que são contratos diversos, realmente o são, mas as causas são a mesma, resolução contratual, por propagando enganoso, ausência de legalidade do loteamento e devolução de valores cumulada com indenização por danos morais, de onde, com o conhecimento da matéria pelo primeiro magistrado, as demais teriam o mesmo destino, nos moldes legais acima demonstrados, evitando-se a proliferação de ações, com julgamentos dos mais diversos, de valores, de entendimentos e resultados ao final, registrando ainda que em busca pelo PJE observa-se 146 ações sobre o mesmo tema todas nos mais diversos Juizados Especiais, todas distribuídas só neste ano de 2021 sobre o mesmo tema.

Acaso não tivesse ocorrido a sentença não acolheria o presente conflito, mas como já foi prolatada a sentença não se pode reunir ações, se uma já foi julgada, caindo na exceção do § 1o do artigo 55 do NCPC, anteriormente transcrito.

ISTO POSTO
, diante das considerações acima,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência e determino o retorno dos autos ao magistrado suscitado, do 6o Juizado Especial, Dr. Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, pois já julgada a primeira ação, caindo na exceção do § 1o do artigo 55 do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021